Tribunal: STF
Processo: RHC 264776
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.0007.689/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende dos autos, o recorrente — “condenado ao cumprimento da pena de 36 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, pelos diversos crimes constantes no Relatório da Situação Processual Executória” — teve o pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023, deferido pelo Juízo da Execução Penal.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu provimento, “impossibilitando a comutação da pena”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO DE PENA JÁ OBJETO DE ANTERIOR PERDÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de perdão parcial das penas do reeducando. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nova comutação de pena, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, é vedada a sentenciados que já tiveram a mesma condenação reduzida, por idêntico benefício, em decretos anteriores.



     3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do artigo 4º do referido decreto [11.846/2023] viola o princípio da proporcionalidade e consequentemente o princípio constitucional da dignidade humana, eis que consagra o direito ao cumprimento de pena orientado por finalidades ressocializadoras aos presos, promovendo a transformação pessoal e social do apenado”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante”. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 



    O art. 4º do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 



    Art. 4º. Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.



    No caso concreto, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente “já foi beneficiado com comutações anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no Decreto 11.846/2023, uma vez que o referido art. 4º condiciona a concessão da comutação à ausência de benefício concedido em decretos anteriores. Dessa forma, não se constata ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos: 



    [...] a execução penal é orientada pelo princípio da legalidade e, conforme o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023: "Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade [...] que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º" (grifei).



    O art. 3° e seguintes do decreto de regência estão relacionados a inéditas condenações, ainda não favorecidas por decretos anteriores, pois o decreto não permite considerar o tempo de pena em que já houve algum tipo de perdão para fins de preenchimento do requisito objetivo necessário a nova comutação, de forma cumulativa. Isso visa evitar sucessivas e múltiplas reduções de pena relativos à mesma condenação, conforme a literalidade do decreto.



    Aplica-se ao caso o entendimento de que a "concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência" (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).



    Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019; esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 



    1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente